Tribunal: TJMT
Processo: 1006339-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006339-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS CESAR LOURES - CPF: 441.308.211-72 (ADVOGADO), MARCOS ARAUJO BORGES - CPF: 024.298.351-00 (EMBARGADO), ERIMA DE FARIA REZENDE - CPF: 069.355.591-20 (EMBARGANTE), SILVA TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 02.504.314/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO FRANCISCO BORGES - CPF: 107.090.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ARAUJO BORGES - CPF: 024.298.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLEUDE DE FARIA RESENDE - CPF: 038.890.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYRONE DE MELO - CPF: 037.246.891-87 (ADVOGADO), TAYRONE DE FRANCA E MELO - CPF: 889.407.721-72 (EMBARGADO), TAYRONE DE FRANCA E MELO - CPF: 889.407.721-72 (ADVOGADO), TAYSA DE FRANCA E MELO PROCOPIO - CPF: 703.924.981-20 (ADVOGADO), DIMAS MARTINS FILHO - CPF: 246.303.141-72 (ADVOGADO), JOAO LIANDRO TAVARES - CPF: 039.777.221-15 (ADVOGADO), ARAMIZIO GERALDO MEDEIROS LUCIO - CPF: 060.204.371-91 (ADVOGADO), ANDRE SAMPAIO DE VILHENA - CPF: 183.320.618-57 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO SAMPAIO VILHENA - CPF: 283.895.698-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS URGENTES DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando decisão no Cumprimento de Sentença, a qual havia indeferido pedido de dilação de prazo para atos executivos e de expedição de mandado de constatação, determinando o consequente retorno ao arquivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou obscuridades que justifiquem sua modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente ao reconhecer a necessidade de provimento do Agravo de Instrumento diante da não apreciação, pela instância de origem, dos pedidos de medidas urgentes de constrição patrimonial.

5.

A alegação de preclusão quanto à fraude à execução não se sustenta, pois o agravante formulou requerimentos objetivos para a adoção de medidas cautelares, visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

6.

Não há omissão ou obscuridade a ser sanada, sendo evidente que a pretensão da embargante visa, na realidade, à rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito do julgado quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, publ. DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERIMA DE FARIA REZENDE em
face do acórdão de id. 283021859, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ARAUJO BORGES
, para reformar decisão no Cumprimento de sentença n. 0000096-12.1989.8.11.0004, que havia indeferido pedido de dilação de prazo para atos executivos e de expedição de mandado de constatação, determinando o consequente retorno ao arquivo.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão padeceria de vícios de obscuridade e omissão, notadamente no tocante à análise das questões relativas ao pedido de reconhecimento da preclusão quanto à alegação de fraude à execução, bem como no que se refere ao exame das providências adotadas pelo agravante. Requer o acolhimento dos Embargos para suprir as omissões e obscuridades apontadas, com efeitos modificativos (id. 285081351).

O embargado
MARCOS ARAUJO BORGES, em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 287090373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e obscuridades no acórdão embargado quanto à preclusão relativa a alegada fraude à execução e à ausência de providências a serem adotadas pelo agravante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, não se verificam os alegados vícios, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões que eram pertinentes ao deslinde do Agravo de instrumento.

A decisão embargada expressamente reconheceu a necessidade de acolher o recurso de Agravo, diante da constatação de que a instância originária não apreciou os pedidos formulados pelo agravante de adoção de medidas urgentes de constrição patrimonial, o que comprometeria a própria efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, quanto à alegação de que teria havido preclusão referente ao pedido de reconhecimento de fraude à execução que, segundo o embargante, ensejaria a manutenção da decisão denegatória, não se sustenta.

Como bem ressaltado no acórdão, o agravante não se limitou a arguir a existência de fraude à execução, mas sim formulou requerimento objetivo para a adoção de medidas cautelares urgentes, dentre elas, realização de atos constritivos patrimoniais, providências estas que têm por finalidade assegurar a utilidade e a eficácia do resultado do processo.

Assim, não há qualquer omissão a ser suprida ou obscuridade a ser esclarecida, uma vez que a fundamentação do acórdão embargado foi coerente e suficiente, enfrentando de modo direto e objetivo os elementos essenciais ao julgamento da causa.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão, não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025